Tribunal: TJES
Processo: 5018778-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018778-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENOS FRANCISCO DOS ANJOS

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR MÍDIAS DIGITAIS SUPOSTAMENTE CORROMPIDAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de réu, denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, traição e contra vítima idosa, furto qualificado pelo concurso de pessoas e contra idoso, ocultação de cadáver e fraude processual, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. Sustenta a defesa a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de impossibilidade de acesso a determinadas mídias digitais constantes dos autos, supostamente corrompidas, requerendo a suspensão do processo até o saneamento da falha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de acesso às mídias digitais supostamente corrompidas autoriza a suspensão do processo penal ou se a superveniência de sentença de pronúncia, que enfrentou a matéria e manteve a prisão preventiva, acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença de pronúncia configura novo título judicial apto a fundamentar a manutenção da prisão preventiva, substituindo o decreto prisional anteriormente impugnado.

A decisão de pronúncia enfrenta expressamente a alegação de incompletude das mídias digitais, consignando que os trechos de interceptações juntados aos autos correspondem ao material pertinente à investigação, não havendo evidência de manipulação ou prejuízo à busca da verdade real.

As mídias apontadas como incompletas não se revelam determinantes para a formação do convencimento judicial acerca da pronúncia dos acusados.

Diante da existência de novo título judicial que analisa as teses defensivas e mantém a prisão preventiva, eventual inconformismo deve ser impugnado por meio do recurso cabível.

A superveniência de sentença de pronúncia torna prejudicado o habeas corpus, já que enfrentou e rejeitou a mesma tese defensiva, alegando a incompletude da mídia anexada aos autos de origem, formando novo título

IV. DISPOSITIVO

Ordem prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicada a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO : 04/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR ):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de WENOS FRANCISCO DOS ANJOS, eis que denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, à traição e contra vítima idosa (art. 121, §2º, inc. I e IV, e § 4°, parte final, do CP); furto qualificado pelo concurso de pessoas e praticado contra idoso (art. 155, §4º, inc. IV, e §4°-C, inc. II, do CP); ocultação de cadáver (art. 211, do CP) e fraude processual (art. 347, § único, do CP), apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES.

Alega o impetrante a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não é possível o acesso a determinadas mídias digitais, que estariam corrompidas, razão pela qual, o processo matriz deve ser suspenso até o saneamento das supostas falhas.

O pedido liminar foi indeferido (id 17098941).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (id 17069036).

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 17476043).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Senhor Presidente, uma questão de ordem.

O meu processo em primeira instância também está em segredo de justiça. Faço a sugestão de já sustentar para que não tenha que esvaziar o plenário para que eu sustente. Fica a sugestão, se não houver oposição dos demais desembargadores
e da promotoria, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Desembargador Rogério, Vossa Excelência vê motivo para o esvaziamento da sala se o advogado se comprometer a não citar o nome das partes?

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Senhor Presidente, se não citar os nomes das partes e se não tiver identificação, não vejo nenhum objetivo.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE
Peço a compreensão dos demais advogados, especialmente do Dr. José Renato Martins, para que possamos ouvir o ilustre advogado que sustentou essa questão de ordem e fazer o julgamento desse processo.

Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Primeiramente, desejar uma boa tarde a todos e agradecer a compreensão nesse sentido. Fazer uma referência especial ao natalício do desembargador Wallace Pandolpho Kiffer, a quem eu sempre me refiro como meu professor, um orgulho muito grande de ter tido aula com ele. Faço aqui referência também ao desembargador Rogério, Aqui mais uma vez o sustento oral aqui neste púlpito. Demais desembargadores presentes, desembargador Marcos Valls Feu Rosa, desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, desembargador Moacir Caldonazi de Figueiredo Cortes. Faço referência especial também ao membro do Ministério Público, ao procurador doutor Benedito Leonador Sanatori, aos funcionários da Justiça que hoje compõem aqui essa sessão de julgamento. Faço referência especial a Michele, sempre muito aos advogados e muito prestativo, sempre que precisamos. E faço também uma referência especial à doutora Luísa, minha sócia, quem me acompanha nesses autos. Boa tarde, excelência.

E vamos ao tema. Desembargador Rogério, o tema em discussão agora não é um pedido, não é um habeas corpus liberatório, ele é um habeas corpus que trata da necessidade de suspensão do andamento do processo em primeira instância, considerando a ausência de provas dentro do processo.

É um caso de repercussão, isso aqui envolve a morte de um escrivão de polícia, então ele estava sendo presidente do Jockey Club do Espírito Santo, o qual, segundo a acusação, ele teve a morte a partir de uma situação levada a cabo pela pela insatisfação do paciente em decorrência da venda do Jockey Club do Espírito Santo. Então a motivação do crime seria a não compreensão das quotas a qual o meu cliente entenderia, o paciente entenderia que seria de direito dele e, supostamente, não seriam repassados os valores de uma venda milionária daquele terreno.

Ocorre que a instrução Desembargadores, foi uma instrução muito tumultuada e muito intrincada. Foram ouvidas muitas testemunhas e ao longo do processo,
e aqui eu vou falar o processo desde a fase os autos, como um todo, desde a fase pré-processual até a fase de judício acusaciones, que é onde hoje se conta o processo já com decisão de pronúncia. E aí eu já me adianto, Desembargador Walace, que, obviamente, não é o hábito deste advogado inovar em púlpito, mas dentre o intertício do protocolo do habeas corpus, até agora que o processo consegue ser pautado e ser julgado, no último dia 19,
a doutora Ana Amélia, que é apontada como autoridade coatora, trouxe aos autos originais a decisão de pronúncia. E impronunciou o nosso cliente justamente
sobre a tese que é debatida no presente habeas corpus.

E eu falo por quê? Quando há o protocolo da petição inicial, com o pedido liminar desembargador Marcos, pedimos a suspensão do processo ainda sobre a fase de intimação das defesas para apresentação de alegações finais, no 403 do Código de Processo Penal, porque não tínhamos acesso à prova.

E como é que era a prova que estava sendo deduzida dentro do processo? E os policiais, então, o delegado de polícia, doutor Tarek, e o escrivão Montalvão, eles falam dentro do processo que eles teriam tido acesso à prova, que há certidões dentro do processo, comprovado na inicial e nos documentos tratados como prova pré-constituída, de que aquele material estava dentro do processo, e as certidões apontam exatamente o contrário, desembargador Ubiratan. As certidões assinadas pelo Moacir Evaldi, escrivão, hoje antigo escrivão da Quarta Vara Criminal, porém também responsável pela parte de júri da Secretaria Inteligente de Vila Velha,
ele aponta que as mídias estão corrompidas e não são de acesso aos advogados.

E desde o início do processo e de forma tempestiva, todas as defesas, eu assumo a causa agora, mas todas as defesas vêm reclamando da falta de acesso à prova, que era ventilada ao longo do processo, como todo desembargador Rogério. Como se fossem as provas do processo. E aí, no primeiro movimento, em vias de cognição sumária, diz o embargador Marcos, Vossa Excelência, a rigor de uma ausência do desembargador Ubiratan, entende na fase do 400 Parágrafo 1º, que, na verdade, as provas seriam provas irrelevantes e protelatórias e que o processo, ainda em vias de cognição sumária, já estaria maduro para julgamento.

Tudo bem, a gente entendeu, entrou até com pedido de reconsideração, mas assim
ficou até que se chegasse nessa sessão de julgamento.

Acontece que, como já dito na introdução da sustentação oral, no dia 19 de fevereiro, a doutora Anamélia lança no PJE a sentença. E eu peço, venha aí, por isso que eu entreguei a vossa Excelência, cada um, uma cópia da sentença, que a doutora Anamélia, ao fazer referência da necessidade da judicium causae
e para que o processo fosse submetido ao escrutínidos jurados, ela lança a mão na página 9 dos seguintes termos, e peço vênia e peço aspas para assim dizer.

Ambas as testemunhas destacaram que a geolocalização e o vídeo monitoramento foram cruciais para constituir os álibis dos réus. Relatam que enquanto a vítima nunca deixou as dependências do clube, conforme indica a interrupção do sinal do celular do local, o veículo foi retirado e incendiado na região do Churi.

Ressaltaram a conduta típica de Milton e Wenos, e aqui eu abro aspas da necessidade do esvaziamento da sala de sessão, que retornaram ao clube durante a madrugada sob pretexto de praticar exercícios físicos

No que tange as provas periciais e testemunhais específicas, os depoentes confirmam que o celular de Wenos foi encontrado, pesquisas deletadas sobre o homicídio realizado logo após o fato.

E por que aqui está o defeito do desembargador, Ubiratan? Que quando
vamos nas pastas do celular do Wenos, que foi utilizada pela doutora Anamélia para consignar e habilitar os réus a júri popular, essa pasta, diz o embargador Wallace,
está vazia. Nós, as defesas, não conseguimos ter uma contraprova da fala dos policiais, porque a pasta está vazia.

Então, nada obstante o entendimento em via de cognição sumária, que seriam provas irrelevantes e protelatórias, a própria magistrada, na decisão de pronúncia, na interlocutória mista, ela utiliza as provas que a defesa não tem acesso.
para além. Quando ela cita também o depoimento da testemunha Vitória Bremen
Camp, que é de fato uma pessoa com maior especialidade nessa situação,
ela abre aspas para destacar. O ponto de maior relevância referiu-se
aos dados de geolocalização fornecidos pelo Google, esclarecendo que tais registros são vinculados à conta de e-mail conectada
a qualquer dispositivo, e não diretamente à linha telefônica. Informou que os dados brutos, é o que a defesa pretende, diz o Desembargador Wallace, enviados pela empresa foram tratados para visualização em mapa.

Ela diz, mas algumas questões relacionadas a dia e hora, e vem falando sobre print da tela do celular de Milton. Mais uma vez, existe a pasta dentro do arquivo que não se consegue abrir uma pasta chamada geolocalização.

Então, excelências, não querendo avançar demais na sustentação oral,
o tema em debate me pareceu muito evidente com a própria decisão
de pronúncia. Se a própria juíza entende que as provas que estariam dentro dos arquivos que ela utiliza a pretexto da fala dos policiais, que teriam tido acesso a essa prova anteriormente, é capaz de habilitar os réus a judiciam causa e levá-los ao Tribunal Popular do Júri, por que para que, ao julgamento desse hábito, seriam irrelevantes e procrastinatórias?

Então excelência, já caminhando ao fim para não ficar muito cansativo, a defesa não
quer aqui o pleito liberatório, a defesa só quer que seja corrigido
o erro para que nós possamos também ter acesso a esses arquivos que os
policiais tiveram, trouxeram isso sob a prova judicial, e isso está sendo tratado como prova hábil de habilitar os réus a júri.

Então, como requerimento, Excelência, é que seja dada a concessão à ordem para poder suspender a instrução, a instrução não mais agora finalizada, suspender o andamento do processo em primeira instância, devolvendo-se os autos a fase anterior à apresentação de alegações finais, porque o requerimento foi feito na fase do artigo 402, para que seja regularizado esse vício, a defesa possa
ter acesso a esse documento, fazer o que ela entende a pretexto
de um precedente desta Segunda Câmara, da Lavra do Desembargador Helimar Pinto, a qual foram votantes Desembargador Ubiratan e Desembargador Wallace, sobre a Operação Armistício, a qual a petição inicial também foi minha, para que as defesas pudessem ter acesso aos autos e se manifestar sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa, como requer.

Encerro minha sustentação oral e obrigado a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-Cumprimento o discurso do advogado que fez uso da tribuna e o concedo a palavra ao eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR ):-

Obrigado, Senhor Presidente. Também cumprimento o doutor Ricardo. E, diante da inovação, eu não vejo outro e se não pedir o retorno dos autos para
analisar se os documentos foram apontados à sentença e se pedido para o formulado agora a citação oral.

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
01/04/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR ):-

Pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral realizada pelo nobre advogado do paciente, que trouxe fatos novos da tribuna em relação ao andamento do processo do qual se originou a presente
Habeas Corpus
, que merecem ser levados em consideração e sobre os quais me manifestarei mais adiante.

Pois bem, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WENOS FRANCISCO DOS ANJOS
, eis que denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, traição e contra vítima idosa (art. 121, §2º, inc. I e IV, e § 4°, parte final, do CP), furto qualificado pelo concurso de pessoas e praticado contra idoso (art. 155, §4º, inc. IV, e §4°-C, inc. II, do CP), ocultação de cadáver (art. 211, do CP) e fraude processual (art. 347, § único, do CP), apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES.

Alega o impetrante a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não é possível o acesso a determinadas mídias digitais, que estariam corrompidas, razão pela qual, o processo matriz deve ser suspenso até o saneamento das supostas falhas.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em apertada síntese, que no dia 3 de agosto de 2022, o paciente e os corréus WESLEY FRANCISCO DOS ANJOS, MILTON CANDIDO DA SILVA FILHO e LUCAS DOS SANTOS LAGE, teriam agido de forma premeditada e em comunhão de desígnios para ceifar a vida da vítima
Celso Marvila Lima
, então presidente do Jockey Clube do Espírito Santo.

A motivação, segundo a peça acusatória, seria torpe, decorrente de interesses financeiros e vingança pessoal, especialmente por parte do paciente WENOS, que fora excluído da divisão de valores relativos à venda de parte do patrimônio do clube.

O crime teria ocorrido nas dependências do próprio Jockey Clube, no pavilhão administrado por Wenos (“CT Wenos Kaleu”), mediante emboscada, e com o auxílio dos demais denunciados.

Relata ainda a denúncia que, após o homicídio, os réus teriam subtraído bens da vítima, notadamente um anel de ouro, bem como teriam removido o seu corpo, transportando-o em veículos distintos e posteriormente incendiado o automóvel em local ermo, como forma de dificultar a identificação do crime.

No caso, em sustentação oral, o nobre causídico do paciente, informou que após a impetração deste
Habeas Corpus
, a Magistrada proferiu sentença, pronunciando o paciente e os corréus.

De fato, em consulta ao andamento do processo de origem, verifiquei que realmente foi prolatada a sentença de pronúncia, podendo constatar ainda que a Magistrada enfrentou a alegação defensiva de que não é possível o acesso a determinadas mídias digitais, que estariam corrompidas, tese esta que também foi discorrida na presente ordem de
Habeas Corpus
sob exame.

Sobre o ponto, consignou a Magistrada que
“(...) quanto à alegação de incompletude das mídias, é cediço que os trechos de conversas e interceptações colacionados ao inquérito policial dizem respeito estritamente ao que se revelou pertinente para a investigação e para o esclarecimento dos fatos apurados à época, não havendo que se falar em manipulação ou prejuízo à busca da verdade real.(....)”.

Veja-se que as mídias incompletas não foram determinantes ou imprescindíveis para formação do convencimento da Magistrada.

Além disso, na referida decisão, a Magistrada, em obediência ao artigo 413, § 3º, do CPP, decidiu pela manutenção da prisão preventiva de todos os réus, inclusive, quanto ao paciente, apresentou fundamento novo, apontando que o seu estado de saúde (quadro de depressão), não tem o condão de revogar o decreto prisional.

Desse modo, tendo em vista a superveniência da sentença de pronúncia, em que foram enfrentadas todas as teses discorridas neste
Habeas Corpus
, resta evidenciada a prejudicialidade da presente ordem, já que o novo título deve ser combatido através de recurso próprio.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1. O presente recurso foi interposto em face de acórdão do Tribunal de origem que denegou o habeas corpus originário impetrado em face da decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do ora recorrente, contudo, conforme informações colhidas no site do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, encerrada a instrução processual, houve sentença de pronúncia determinando o julgamento do agravante pelo Tribunal do Júri, sendo, na oportunidade, mantida sua prisão preventiva. Nesse contexto, a custódia cautelar do ora agravante está fundada em novo título a justificar a sua manutenção (sentença de pronúncia posterior ao decreto prisional), o que implica na prejudicialidade do presente recurso em habeas corpus e cujos fundamentos devem ser apreciados com primazia pela Corte estadual.2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no RHC n. 200.917/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Isto posto,
julgo prejudicada
a presente ordem, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

*

V O T O S

SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o eminente Relator, para julgar prejudicada a ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018778-60.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WENOS FRANCISCO DOS ANJOS
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral realizada pelo nobre advogado do paciente, que trouxe fatos novos da tribuna em relação ao andamento do processo do qual se originou a presente
Habeas Corpus
, que merecem ser levados em consideração e sobre os quais me manifestarei mais adiante.

Pois bem, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WENOS FRANCISCO DOS ANJOS
, eis que denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, traição e contra vítima idosa (art. 121, §2º, inc. I e IV, e § 4°, parte final, do CP), furto qualificado pelo concurso de pessoas e praticado contra idoso (art. 155, §4º, inc. IV, e §4°-C, inc. II, do CP), ocultação de cadáver (art. 211, do CP) e fraude processual (art. 347, § único, do CP), apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES.

Alega o impetrante a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não é possível o acesso a determinadas mídias digitais, que estariam corrompidas, razão pela qual, o processo matriz deve ser suspenso até o saneamento das supostas falhas.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em apertada síntese, que no dia 3 de agosto de 2022, o paciente e os corréus WESLEY FRANCISCO DOS ANJOS, MILTON CANDIDO DA SILVA FILHO e LUCAS DOS SANTOS LAGE, teriam agido de forma premeditada e em comunhão de desígnios para ceifar a vida da vítima
Celso Marvila Lima
, então presidente do Jockey Clube do Espírito Santo.

A motivação, segundo a peça acusatória, seria torpe, decorrente de interesses financeiros e vingança pessoal, especialmente por parte do paciente WENOS, que fora excluído da divisão de valores relativos à venda de parte do patrimônio do clube.

O crime teria ocorrido nas dependências do próprio Jockey Clube, no pavilhão administrado por Wenos (“CT Wenos Kaleu”), mediante emboscada, e com o auxílio dos demais denunciados.

Relata ainda a denúncia que, após o homicídio, os réus teriam subtraído bens da vítima, notadamente um anel de ouro, bem como teriam removido o seu corpo, transportando-o em veículos distintos e posteriormente incendiado o automóvel em local ermo, como forma de dificultar a identificação do crime.

No caso, em sustentação oral, o nobre causídico do paciente, informou que após a impetração deste
Habeas Corpus
, a Magistrada proferiu sentença, pronunciando o paciente e os corréus.

De fato, em consulta ao andamento do processo de origem, verifiquei que realmente foi prolatada a sentença de pronúncia, podendo constatar ainda que a Magistrada enfrentou a alegação defensiva de que não é possível o acesso a determinadas mídias digitais, que estariam corrompidas, tese esta que também foi discorrida na presente ordem de
Habeas Corpus
sob exame.

Sobre o ponto, consignou a Magistrada que
“(...)
quanto à alegação de incompletude das mídias, é cediço que os trechos de conversas e interceptações colacionados ao inquérito policial dizem respeito estritamente ao que se revelou pertinente para a investigação e para o esclarecimento dos fatos apurados à época, não havendo que se falar em manipulação ou prejuízo à busca da verdade real.
(....)”.

Veja-se que as mídias incompletas não foram determinantes ou imprescindíveis para formação do convencimento da Magistrada.

Além disso, na referida decisão, a Magistrada, em obediência ao artigo 413, § 3º, do CPP, decidiu pela manutenção da prisão preventiva de todos os réus, inclusive, quanto ao paciente, apresentou fundamento novo, apontando que o seu estado de saúde (quadro de depressão), não tem o condão de revogar o decreto prisional.

Desse modo, tendo em vista a superveniência da sentença de pronúncia, em que foram enfrentadas todas as teses discorridas neste
Habeas Corpus
, resta evidenciada a prejudicialidade da presente ordem, já que o novo título deve ser combatido através de recurso próprio.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1. O presente recurso foi interposto em face de acórdão do Tribunal de origem que denegou o habeas corpus originário impetrado em face da decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do ora recorrente, contudo, conforme informações colhidas no site do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, encerrada a instrução processual, houve sentença de pronúncia determinando o julgamento do agravante pelo Tribunal do Júri, sendo, na oportunidade, mantida sua prisão preventiva. Nesse contexto, a custódia cautelar do ora agravante está fundada em novo título a justificar a sua manutenção (sentença de pronúncia posterior ao decreto prisional), o que implica na prejudicialidade do presente recurso em habeas corpus e cujos fundamentos devem ser apreciados com primazia pela Corte estadual.2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no RHC n. 200.917/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Isto posto,
julgo prejudicada
a presente ordem, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar prejudicada a ordem.